Tribunal: TJBA
Processo: 0540509-39.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0540509-39.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado(s): MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA, MONICA PIGNATTI LOPES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DA DÍVIDA ATIVA. DISTINÇÃO DE NATUREZAS JURÍDICAS. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTE EG. TJBA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra decisão que condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal extinta por pagamento administrativo do débito, que incluía encargos administrativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em saber se é devida a condenação em honorários sucumbenciais quando o executado já pagou encargos administrativos da dívida ativa, questionando-se a eventual ocorrência de bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os honorários sucumbenciais, previstos nos arts. 85 e seguintes do CPC, possuem natureza processual e são devidos pela parte vencida, distinguindo-se dos encargos administrativos da dívida ativa previstos no art. 11 da Lei Complementar Estadual n.º 43/2017. 4. O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 6.167, 5.910 e 7.014, estabeleceu que os encargos administrativos da dívida ativa têm natureza administrativa, relacionados ao exercício da competência do Estado para reger sua administração tributária, não se confundindo com os honorários sucumbenciais de natureza processual. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 969, ratificou que "o encargo legal não se qualifica como honorários advocatícios de sucumbência, mas sim como mero benefício remuneratório", confirmando a distinção entre as naturezas jurídicas. 6. O art. 85, § 1º, do CPC é expresso ao dispor que são devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não, não sendo afastada essa obrigação pelo pagamento de encargos administrativos em programa de regularização fiscal. 7. Inexiste bis in idem, pois as parcelas possuem naturezas jurídicas distintas: uma administrativa (encargos da dívida ativa) e outra processual (honorários sucumbenciais), sendo devidas cumulativamente. 8. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios do art. 85, § 3º, do CPC, tendo como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido pela Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso a que se nega provimento. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1º, § 2º e § 3º, e 90; Lei Complementar Estadual n.º 43/2017, art. 11; CF, art. 22, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.167, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11/11/2020; STF, ADI 5.910, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 30/05/2022; STF, ADI 7.014, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 28/11/2022; STJ, REsp n. 1.525.388/SP, Tema 969, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 12/12/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0540509-39.2016.8.05.0001, em que figura como apelante NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04